Tribunal: TJBA
Processo: 8050789-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050789-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA AGRAVADO: DENIVALDO DE SOUZA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TEMA REPETITIVO N.º 1.132 DO STJ. DEVOLUÇÃO COM RESULTADO “MUDOU-SE”. EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO – RECONHECIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8050789-75.2025.8.05.0000, tendo como Agravante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e Agravado DENIVALDO DE SOUZA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. Presidente Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator